Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-06.2023.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-06.2023.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: MIRIAM BRANDAO CONCEICAO BOMFIM

Advogado(s)
:
SAMYR LEAL DA COSTA BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO.
DESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA
. ART. 181-B DO DECRETO 3.048/1999. INEXISTÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DO ATO DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DA EXONERAÇÃO POR SUPOSTA VACÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Município contra sentença que concedeu segurança para anular decreto municipal que exonerou servidora do cargo de professora sob fundamento de vacância decorrente de aposentadoria pelo RGPS. A defesa municipal alegou que a concessão do benefício e o crédito em conta configurariam ato jurídico perfeito. A impetrante comprovou ter desistido administrativamente da aposentadoria antes de seu aperfeiçoamento. Houve manifestação do Município, com defesa ampla nos autos. A sentença acolheu o pedido e restabeleceu o vínculo funcional.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora gera nulidade do processo;

(ii) definir se houve aperfeiçoamento da aposentadoria, apto a justificar a vacância e consequente exoneração da servidora.

Razões de decidir

Da preliminar
– A ausência de notificação pessoal do Prefeito não gera nulidade quando o Município, parte legítima para figurar no polo passivo, é devidamente citado, apresenta defesa e participa plenamente do processo. Inexistente prejuízo, afasta-se a nulidade, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

Do mérito
– A documentação comprova que a segurada desistiu do pedido de aposentadoria antes do recebimento do primeiro pagamento, conforme autoriza o art. 181-B do Decreto nº 3.048/1999. A certidão emitida pelo INSS evidencia que o benefício foi cessado antes de sua efetivação. O mero crédito automático não caracteriza percepção do benefício, que depende de saque ou movimentação. Assim, não se aperfeiçoou o ato de aposentadoria, tornando inexistente a causa declarada para a exoneração. O decreto municipal carece de suporte fático e jurídico, impondo sua nulidade.

Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Teses de julgamento:

A ausência de notificação da autoridade coatora não gera nulidade quando o Município é citado, apresenta defesa e não há prejuízo processual.

A aposentadoria não se aperfeiçoa quando o segurado desiste do pedido antes do recebimento do primeiro pagamento, nos termos do art. 181-B do Decreto 3.048/1999, sendo ilegal a exoneração fundada em vacância inexistente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Recurso de Apelação
nº
8000177-06.2023.8.05.0259
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE TERRA NOVA
e Apelada
MIRIAM BRANDAO CONCEICAO BOMFIM
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MM06